Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. FACEBOOK. FORNECIMENTO DE DADOS. PRAZO. SEIS MESES. INTIMIDADE. SIGILO. PROTEÇÃO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA O REQUERIDO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO.
1. Tanto os registros de conexão quanto os de acesso estão intimamente ligados à esfera privada do indivíduo e, sendo assim, o seu armazenamento representa um risco à privacidade dos usuários. Em razão disso, tais registros são tutelados pelo Marco Civil da Internet.
2. Referida Lei, em seu art. 15, impõe aos fornecedores de aplicação de internet o dever de guarda de registro de acesso, pelo prazo de 6 (seis) meses, ao passo que veda expressamente a manutenção “de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais” (art. 16, II).
3. A Lei Federal teve razões para estipular exíguo prazo de armazenamento de dados. É perceptível o propósito de proteger a intimidade do usuário e assegurar o sigilo dos dados.
4. Se quando da propositura da demanda, o recorrente não tinha mais a obrigação de ter armazenados os dados de acesso solicitados pelo autor, a decisão que determinou a produção da prova pelo provedor de aplicação na internet, bem com fixou astreintes pelo descumprimento da ordem, deve ser reformada.
5. Com o resultado do julgamento do recurso interposto pela FACEBOOK, afastando as astreintes fixadas na origem, perdeu o objeto o recurso visando alterar excerto da decisão que determinou a transferência do valor para o Réu.
6. Agravo de instrumento do Facebook conhecido e provido. Agravo do Autor julgado prejudicado.